Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0711356-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, com fundamento no artigo 113 e seguintes do Código de Processo Penal, quanto aos fatos ocorridos no interior do Shopping Taguatinga, localizado na QS 1, Águas Claras, juízo no qual o feito fora anteriormente distribuído em razão de sua competência territorial, em que se apura suposta prática de furto cometido por Lorrana Carvalho da Silva e Camila Neves da Silva. Desnecessárias a requisição de informações dos juízes em conflito em decorrência das decisões de ID 15915533 págs. 129 e 137/139, respectivamente. À Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 208). Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator